Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704142-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES APELADO: PAULO CEZAR NAYA D E S P A C H O Cuida-de de novo recurso de embargos de declaração (ID 57201671) opostos contra o acórdão (ID 56731903), proferido em julgamento de embargos de declaração. INTIME-SE o Embargado para contrarrazões. Brasília, 16 de abril de 2024 12:02:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador